Tribunal: TJES
Processo: 5002742-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE SOARES PULCHERA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002742-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SOARES PULCHERA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

9 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002742-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SOARES PULCHERA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SOARES PULCHERA
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003908-10.2022.8.08.0030.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 333, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta fundamentação inidônea do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque extraio dos autos originais que as autoridades policiais encontraram com o paciente uma pedra de crack, R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares. Ademais, próximo ao local da abordagem, foram encontrados pelos policiais 24 (vinte e quatro) pedras de crack e 03 (três) papelotes de cocaína, bem como ainda, ao perceber que seria preso em flagrante, o paciente ofereceu dinheiro aos policiais para que fosse solto.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e à materialidade.

No tocante à necessidade da segregação cautelar, em consulta aos sistemas oficiais verifiquei que o paciente cumpria pena em regime aberto (execução 5000606-41.2019.8.08.0030), quando foi preso em flagrante.

Verifico, nessa toada, que o douto magistrado de primeira instância entendeu que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise e à prática delitiva enquanto cumpria pena em regime aberto.

Observo, nesse sentido, que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representam à ordem pública. Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em caso análogo, assim decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante integra grupo criminoso estruturado e responsável por um dos maiores pontos de venda do tráfico de drogas na região do Parque Real, em Bauru/SP, no qual o acusado exercia função, em tese, relativa ao fornecimento das embalagens usadas para o fracionamento das drogas. Relata-se que foram encontrados 3 tijolos de cocaína, 1 porção bruta e 1.022 pinos contendo cocaína (cerca de 2 kg) em uma área de mata onde a associação atuava. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 808.048/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Mais adiante, no que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, novamente entendo que não assiste razão ao pleito defensivo.

Isso porque, em consulta ao sistema E-Jud e ao andamento processual da Ação Penal originária, verifico que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 06/11/2022 e que o recebimento da denúncia ocorreu em 09/01/2023.

Ademais, em 18/01/2023 o paciente foi ouvido pessoalmente em juízo e apresentou resposta à acusação por intermédio de seu procurador em 02/03/2023.

Desta forma, verifico que a manutenção da prisão preventiva de FELIPE foi revista em 09/01/2023 e em 31/03/2023.

Na última oportunidade, constatei que o juízo originário designou audiência em continuação a instrução para o dia 23/10/2023 às 12h45min (doze horas e quarenta e cinco minutos).

Feitas essas considerações, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

9 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.